Tribunal: TJMT
Processo: 1036401-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036401-40.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIELLY BARBOSA FRAZAO - CPF: 056.055.481-82 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (AGRAVADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIGIR CONTAS C/C DANOS MORAIS– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - PARCELAMENTO – DEFERIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

2 - A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3 - Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

4 - Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto pela autora MARCIELLY BARBOSA FRAZÃO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1036401-40.2021.8.11.0021 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIGIR CONTAS C/C DANOS MORAIS” onde litiga com L. P. FORMATURAS LTDA – ME; e tem tramite perante a 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 179663665, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 181670168, por seu patrono, na forma do que dispõe o art. 99, caput c/c art. 105, caput, do CPC, asseverou não estava em condições de pagar custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei. Que trouxe à baila, naquela ocasião inicial do processo, com a peça vestibular, vários documentos comprobatórios da referida hipossuficiência, suficientes a comprovar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.

Que é possível a concessão da gratuidade judiciária mediante simples declaração formal, que não tem condições de pagar as custas, as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Requer seja conhecido e provido o agravo interno, para em reforma da decisão agravada seja deferido o pedido de concessão do benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Pois trata-se em origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIGIR CONTAS C/C DANOS MORAIS ajuizada MARCIELLY BARBOSA FRAZAO ora embargante, em desfavor de L. P. FORMATURAS LTDA - ME.

Com a interposição de recurso de apelação cível, a parte recorrente pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais da justiça gratuita.

Manifestado nos autos pela recorrente sob o ID nº 178274175 extratos bancários de movimentação financeira.

Neste importe assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

No caso presente, da análise conjunta das provas carreadas aos autos não se vislumbra que a parte recorrente consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos. Tem-se dos autos que a parte não é estudante, haja vista ser objeto da ação festa de formatura (baile de gala), com eventos de encerramento de placas e fotos dos formandos. Ademais tem-se valor significativo em pagamento do evento junto a requerida, a qual bem salientou sentença, ora recorrida : “Necessário estabelecer que as obrigações da ré estão estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato (id. 75985370) e o preço estabelecido pelos serviços prestados (agenciamento e captação de fotos) é de R$ 20.500,00 (cláusula sexta).”

Repisando desta forma que, tem-se dos autos valor significativo em pagamento do evento (baile festa de formatura) junto a requerida, a qual bem salientou sentença, ora recorrida : “Necessário estabelecer que as obrigações da ré estão estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato (id. 75985370) e o preço estabelecido pelos serviços prestados (agenciamento e captação de fotos) é de R$ 20.500,00 (cláusula sexta).

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Por esta forma, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Outrossim, o benefício em tela deve ser destinado às pessoas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportas as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pela agravante, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Destarte, os rendimentos e posses da recorrente não condizem com o deferimento da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Assim, pelos elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

E mesmo com a comprovação de condições financeiras da agravante/recorrente, para se evitar o impedimento ou dificuldade da entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do CPC.

Por esta razão, em caráter excepcional, nos termos do art. 98 §5º do CPC, restou por concedido a benesse da gratuidade (apenas em relação ao preparo deste recurso) ao que importa no deferimento de PARCELAMENTO do valor das custas recursais.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024